Tribunal: TJDFT
Processo: 0741050-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741050-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: SINALRONDA-SINALIZACAO VIARIA E SERVICOS LTDA. REQUERIDO: JOSE ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINALRONDA-SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS LTDA contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por JOSE ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR em desfavor da agravante, rejeitou a preliminar de conexão e manteve sua competência (ID 208530090, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que “o Agravado ingressou com 3 processos distintos com o mesmo pedido e causa de pedir – arbitramento de honorários, oriundos da mesma relação jurídica, razão pela qual é de rigor a reforma da decisão agravada para declarar conexas as ações, redistribuindo o presente feito para o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília para julgamento conjunto com o processo n° 0752507-19-2023.8.07.0001.” (ID 64496054). Requer o efeito suspensivo ou, alternativamente, a pretensão recursal em antecipação de tutela. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64496909/910). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão recorrida não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal. Cuida-se, na origem, de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por JOSE ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR em desfavor da agravante. Em contestação, a ré, ora agravante, suscitou preliminar de litispendência com o processo 0752507-19.2023.8.07.0001 em trâmite na 21a Vara Cível de Brasília. No processo acima, busca-se a fixação de honorários em relação ao pedido de falência formulado por Cristal Tintas em trâmite na 1a Vara de Falência de São Paulo. Por outro lado, estes autos originais buscam analisar o trabalho do advogado no processo de falência da Sinalex. Ocorre que a causa de pedir é comum nos dois processos. O autor/agravado foi contratado pela ré/agravante para prestar serviços advocatícios, cuja defesa foi feita nos dois processos de falência acima referidos. Em consulta ao processo que tramita na 21a Vara Cível de Brasília, extrai-se que os autos estão conclusos para sentença desde 23/9/2024. Impõe-se a reunião dos processos urgentemente. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. DETERMINO, nos termos do art. 55, §1o do CPC, a redistribuição dos autos originais à 21a Vara Cível de Brasília para julgamento conjunto com o processo 0752507-19-2023.8.07.0001. Comunique-se ao juízo de origem com urgência. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator